Tribunal: STF
Processo: RE 1383839
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. PANDEMIA DA COVID-19. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. SITUAÇÃO CONCRETA DIVERSA. DISTINGUISHING PELA CORTE LOCAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO E AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATA ACOMETIDA POR COVID-19. COMPROMETIMENTO DA SUA SAÚDE COMPROVADO. REMARCAÇÃO DO TESTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) A pandemia e a consequente contaminação da população pelo Covid-19 são fatos supervenientes e totalmente imprevisíveis, de modo que não há como se exigir que o edital possuísse regramento para esse tipo de situação, daí que em razão do evidente caráter excepcional da situação pela qual passamos é que se faz necessário afastar o entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que veda a remarcação de Teste de Aptidão Física por circunstâncias pessoais. Precedente TJAP; 2) Levando em consideração que a Impetrante trouxe aos autos prova pré-constituída no sentido de que ainda não se recuperou totalmente do Covid-19, imperiosa a concessão da segurança para resguardar o seu direito à postergação do Teste de Aptidão Física; 3) Segurança concedida.” (Doc. 8)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, incisos I e II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que não foi observado o Tema 335 da Repercussão Geral, em que reconhecida “a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia”. Entende que a contaminação da candidata pela Covid-19 no contexto da pandemia não excepciona a aplicação da tese estabelecida em referido tema. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão e afastar a condenação do ente estadual à remarcação da prova (Doc. 9).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 7, p. 45).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 10).



    A Ministra Rosa Weber, relatora originária, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 335 (Doc. 14).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo remeteu novamente os autos a esta Suprema Corte, consignado que “aguardaram por noventa dias, sem identificação no período outros processos com idêntica questão de direito a ensejar os procedimentos legais para a aplicação da sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, com a seleção de dois os mais recursos, como determina o §1º do artigo 1.036 do CPC”, de modo que, “diante da impossibilidade da aplicação do comando da decisão do Pretório Excelso, impõe-se o reenvio deste feito à Corte Suprema, para apreciação sob a ótica do §5º do art. 1.036 do CPC. dos autos a esta Corte, com fundamento no artigo 1.041 do Código de Processo Civil de 2015” (Doc. 17, p. 487). 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, ao julgamento do Tema 335 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior”, preservando-se apenas “a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica” (RE 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 20/11/2013).



    Não obstante, verifica-se que o Tribunal a quo justificou a não incidência de referida tese de repercussão geral à luz das particularidades do caso concreto, no contexto da pandemia da Covid-19, a revelar a falta de identidade da situação sub examine com o paradigma invocado, não sendo violada, assim, a interpretação definida por esta Suprema Corte.



    Anote-se que a Primeira Turma já teve a oportunidade de apreciar caso semelhante. Ao negar provimento a agravo interno também interposto pelo ente federativo ora recorrente, em processo em que se discutia a remarcação de teste de aptidão física da espécie, assentou-se a falta de prequestionamento em relação ao artigo 37, incisos I e II, da Constituição, registrando-se igualmente que, ainda que assim não fosse, inexistiria afronta ao Tema 335 da Repercussão Geral, por se tratar de situação diversa. Consignou-se, ademais, que, para divergir, no ponto, da conclusão do Tribunal local, seria necessária a apreciação de fatos e provas e da legislação infraconstitucional, o que inviável na presente sede.



    Reproduzo a ementa do citado precedente turmário, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATOS COM COVID. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 282, 356, 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.460.561-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7/2/2024)



    Especificamente quanto à falta de identidade com o Tema 335-RG, colho as seguintes ponderações do voto da Ministra Relatora Cármen Lúcia, seguido à unanimidade, verbis:



    “Ainda que se pudesse superar o óbice da ausência de prequestionamento, o que não se dá na espécie, a pretensão do agravante não prosperaria. 



    5. Como assentado na decisão agravada, a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 335 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 630.733, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 335, fixou-se a tese de que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior” (DJe 20.11.2013). 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu haver direito à remarcação da prova de aptidão física, por se tratar de circunstância excepcional e imprevisível oriunda da pandemia pelo vírus Covid-19. 



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e das cláusulas do edital. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Teste de aptidão física. Remarcação em razão das condições climáticas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.222.816-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Concurso público. Edital. Exame físico. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas editalícias. Incidência das súmulas 279 e 454. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 876.671-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.6.2015). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. 1. Hipótese em que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria imprescindíveis a análise da legislação local aplicada ao caso e uma nova apreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.179.883-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2019).”



    Em semelhante sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.46.390, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 26/6/2024; RE 1.476.553, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/6/2024; RE 1.478.959, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 12/4/2024; e RE 1.456.919, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/10/2023. Ainda: RE 1.430.334-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/6/2024.



    Destarte, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, nada colhe o recurso extraordinário.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente